Tribunal: TJSP
Processo: 1500256-19.2018.8.26.0621
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de recrudescimento das penas e do regime. Inviabilidade. Decisão regular, suficientemente clara e devidamente fundamentada. Desnecessidade de explicações a serem tecidas para fins declaratórios. Embargos rejeitados.